Tribunal: TJDFT
Processo: 0714183-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714183-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA RODRIGUES BENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Vanessa Rodrigues Bento contra a decisão interlocutória da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, em cumprimento de sentença, condicionou o levantamento de valores ao julgamento da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 (autos no 0722231-17.2024.8.07.0018, ID no 230388488). 2. A agravante, em suma, argumenta que é indevida a decisão que suspendeu o cumprimento de sentença e condicionou o levantamento de valores ao julgamento da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, pois o pedido de liminar formulado pelo Distrito Federal na referida demanda foi indeferido. 3. Afirma que a decisão deixou de observar o disposto no art. 969 do CPC e a jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Cita precedentes. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que o cumprimento de sentença siga o curso regular, inclusive com a possibilidade de expedição das requisições de pagamento. 5. Sem preparo, pois beneficiária da gratuidade de justiça. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do agravo de instrumento (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião do julgamento. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 10. A tese sobre a inexigibilidade da obrigação é o principal argumento da ação rescisória. O Tema 864/STF foi amplamente debatido no julgamento da apelação, com menção expressa no voto do Relator, Exmo. Sr. Des. Álvaro Ciarlini (acórdão no 1372761 - 3a Turma Cível), conforme se observa no ID no 221028001, págs. 50-83 dos autos de origem. 11. Todavia, a Ação Rescisória está apta a julgamento. Apesar de ter sido incluída na 9a Sessão Ordinária de Julgamento Virtual da 2a Câmara Cível (de 7 a 14/4), as partes pediram a retirada do feito para julgamento presencial, o que deverá ser realizado em breve. Essa situação afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como mitiga a probabilidade de provimento do recurso. 12. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado. DISPOSITIVO 13. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 14. Por ora, mantenho os benefícios de gratuidade de justiça, com base nos documentos de ID no 71125415. 15. Comunique-se à 6a Vara da Fazenda Pública do DF, com cópia desta decisão. Dispensada a prestação de informações. 16. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 17. Oportunamente, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Brasília, DF, 25 de abril de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO